Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I – Ao Juiz incumbe averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
II – Mantido o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, uma vez que não foi demonstrada a condição econômica, art. 98, caput, do CPC e Súmula 481/STJ.
III – Agravo de instrumento desprovido.